Tribunal: TJSP
Processo: 2007665-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelos sucessores de Laerte Rosa contra decisão que negou o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão: A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pelos sucessores de Laerte Rosa contra decisão que negou o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a omissão da decisão recorrida sobre o pedido de gratuidade de justiça e a necessidade de comprovação da hipossuficiência dos embargantes. III. Razões de decidir: O art. 1.022 do CPC permite Embargos de Declaração para suprir omissão. A decisão recorrida não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, exigindo comprovação da hipossuficiência para concessão do benefício, conforme art. 5o, inciso LXXIV da CF e art. 99 do CPC. IV. Dispositivo: Recurso provido para sanar a omissão e determinar a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, no prazo de 10 (dez) dias.